Tribunal: CARF
Processo: 18050.004190/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004190/2008-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DAERJE COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 183/190, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA, de fls. 169/178, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.059.692-7, de fls. 02, lavrado em 26/06/2008, referente ao período de 05/2003 a 11/2004,
com ciência dA RECORRENTE em 01/08/2008, conforme AR de fl. 22.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 6.014,92, atualizado até
a lavratura do auto de infração.
No Relatório Fiscal da Infração, de fl. 07/19, é destacado que a contribuinte
deixou de informar em GFIP os valores pagos às cooperativas de trabalho que lhe prestaram
serviços, conforme consulta realizada no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais –
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004190/2008-70
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004190/2008-70

Resumo Mensal – GFIP, por estabelecimento, anexado ao AI principal de DEBCAD 37.059.690-
0 (processo no 18050.004189/2008-45), onde se observou a ausência de valores no campo
destinado aos valores pagos às cooperativas de trabalho.
A fiscalização ainda informa que os documentos de prova estão anexados ao
processo de obrigação principal acima citado, quais sejam:
1. Contratos de Prestação de Serviços das cooperativas (fl. 24 a fl. 25);
2. Notas Fiscais de Serviços de Cooperativas (fl. 26 a fl. 39).
3. Consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais - Resumo Mensal-
GFIP por estabelecimento (fl. 40 a fl. 63);
Outros Documentos anexados ao Débito Principal
1.TIAF (fl. 15 a fl. 16);
2. TEAF (fl. 17 a fl. 18);
3. CNPJ (fl. 64);
4. Contrato Social, Alteração Contratual (fl. 65 a fl. 69);
5. Documentos pessoais dos sócios e contador (fl. 70 a fl. 75).
Dispõe o relatório fiscal da multa aplicada (fls. 13/19), que a penalidade
corresponde ao valor de 100 % da contribuição não declarada, respeitando-se sempre, em cada
competência, os limites máximos de multa aplicada correspondente à quantidade de segurados,
conforme abaixo:

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004190/2008-70

Por fim, a fiscalização informa que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes, nem atenuantes previstas no art. 290 e 291 do RPS.

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 26/43 em 02/09/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Salvador/BA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Tempestividade sob o argumento de que teria sido intimada no dia 01/08:/2008(sexta-
feira) e que pelo art. 293 § 1° do Decreto 3.048 de 1999 com as alterações do Decreto
6.032 de l/02/2007(DOU de 02/02/2007) o prazo para apresentar impugnação começaria
a contar no dia 04/08/2008(segunda-feira), terminando no dia 02/09/2008(terça-feira),
data em que a impugnante protocolou a sua defesa.
Como preliminar alega ausência de assinatura do responsável legal.
Alega nulidade sob o argumento de que o auto não consta a assinatura do responsável
pela empresa autuada, aduzindo ser esta exigência inafastável a teor do disposto no art.
663 da Instrução Normativa RFB n° 851, de 28 de maio de 2008, que altera a Instrução
Normativa MPS n° 3 de 14 de julho de 2005.
Afirma que os representantes legais da autuada jamais foram procurados para assinar o
auto de infração e que só tomou conhecimento deste quando recebeu por via postal
cópia dos referidos documentos, refutando o Princípio da Solenidade das Formas.
Pede a invalidação do lançamento citando a Súmula 346 do STF que dispõe que a
Administração pode declarar a nulidade dos seus atos próprios.
Transcreve o art. 145 do CTN e afirma que a legislação citada impõe a sua assinatura
sob pena de nulidade.
Alega nulidade pela falta de recebimento do Termo de Início de ação Fiscal- TIAF
transcrevendo os artigos 591 e 592 da IN MPS/SRP n° 23, de 30/04/2007.
Afirma que se a autuada não teve acesso ao Termo de Início de Ação Fiscal que é
documento solene e obrigatório, não pode ser considerada regularmente intimada, e, por
conseqüência, o auto de infração em comento é nulo, transcrevendo o art. 196 do
Código Tributário Nacional.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004190/2008-70

Pleiteia a relevação da multa atribuída ao contribuinte, haja vista que o procedimento
adotado pela empresa encontra-se abarcado dentre as hipóteses de relevação prevista no
art. 291 § 1° do Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
Afirma que em virtude de se tratar de empresa do Simples estava dispensada de alguns
procedimentos acessórios, dentre eles de lançar na GFIP os valores pagos a
Cooperativas.
Diz que para efeito da legislação do Imposto de Renda, estava dispensada da
escrituração contábil.
Que com a apresentação dos Livros Diário e Razão em tempo hábil, toma-se a DAERJE
COMERCIO LTDA. -ME merecedora de tal benefício, por não promover circunstâncias
agravantes decorrentes da infração.
Reitera o pedido de relevação.
Transcreve os benefícios a que faz jus as empresas optantes pelo Simples e diz que a
pessoa jurídica excluída do Simples, por opção, obrigatoriamente ou de ofício, somente
a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão sujeitar-se-á às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive com relação à forma de
apuração dos seus resultados, tomando como base as regras previstas para o lucro real,
ou, quando seja permitido, opcionalmente, pelo lucro presumido, ou ainda,
excepcionalmente, pelo lucro arbitrado, nas hipóteses previstas na lei fiscal. O que não
ocorreu no presente caso.
Alega incorreção do cálculo da multa sob o argumento de que os valores da multa
aplicada deveriam ter sido fixados em conformidade com a Portaria Ministerial vigente
à época do fato gerador.
Que ao utilizar os valores indicados na Portaria MPS n° 77/2008, utilizou valores
constantes numa Portaria que fora editada em momento posterior ao fato gerador,
fazendo referência ao art. 144 do Código Tributário Nacional.
Pede revisão da autuação sob pena de estar infringindo o princípio da irretroatividade,
segundo o qual a lei retroagirá, tão somente, para beneficiar o sujeito passivo e ou
interpretar lei anterior, bem como, o princípio da legalidade, segundo o qual somente lei
poderá majorar tributos.
Pede a nulidade da autuação, por infringir a, legislação previdenciária que dispensa a
categoria de empresários em que a DAERJE COMERCIO -ME se encontra, por estar
indo de encontro com o Princípio Fundamental da Legalidade.
Que na absurda hipótese de não serem acatados os pedidos anteriores, seja determinada
a revisão fiscal, para fixação da multa prevista na legislação previdenciária vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores.
Que caso não seja acatado o pleito anterior seja deferido o pleito de Relevação da Multa
ao contribuinte com fundamento no art. 291 § 1° do Regulamento da Previdência
Social.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Salvador/BA, às fls. 169/178, julgou
parcialmente procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004190/2008-70

Período de apuração: 01/05/2003 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO.
Apresentação de FGIP
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela aplicação da retroatividade benigna com relação à multa
aplicada, conforme art. 106 do CTN, em razão da alteração da legislação no tocante às multas de
mora em decorrência de lançamento de ofício, efetuada pela Medida Provisória (MPV) n° 449,
de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Assim, comparando a penalidade imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato
gerador e a imposta pela legislação superveniente, o presente lançamento de ofício foi submetido
à capitulação do art. 32-A inciso I e § 3° incisos I e II a Lei 11941, de 27/05/2009, com multa de
R$ 500,00 por competência em que houve apresentação de GFIP com informações incorretas ou
omissas, resultando na retificação do valor da multa para R$ 5.500,00.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 31/08/2009,
conforme AR de fl. 181, apresentou Recurso voluntário de fls. 183/190 em 30/09/2009.
Em suas razões de recurso, alega que eventuais falhas acessórias podem ser
sanadas até a fase final do processo administrativo, inclusive em grau de recurso e não apenas até
apresentação da impugnação, conforme decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social.
Desta forma, acostou aos autos as guias retificadoras (fls. 200/271) e entendeu que
estaria sanado qualquer infração cometida a título de obrigação acessória, sendo, portanto,
merecedora do beneficio por não promover circunstâncias agravantes decorrente da sua infração,
nos termos do art. 291, §1° do RPS.
Ao final, ressalta que “o presente processo não diuscute (sic) qualquer infração
decorrente de obrigação principal, não houve qualquer prejuízo ao Erário Publico, posto que o
processo conexo a presente autuação já foi julgado improcedente!”.

Do Despacho de Saneamento
Em análise ao presente processo, o Conselheiro Relator que primeiro apreciou o
caso apresentou Despacho de Saneamento (fl. 274) informando que não foi distribuído para sua
relatoria, nem encontrado no sistema do CARF, o processo de obrigação principal a qual estes
autos se vincula, motivo pelo qual solicitou a adoção das providências necessárias ao
saneamento.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004190/2008-70

Em resposta ao Despacho de Saneamento, a Turma de Especialistas da 2a Seção
do CARF apresentou informações de fl. 277. Na oportunidade, afirmou que não há no sistema e-
processos documentos do processo principal n o 18050.004189/2008-45. Ademais, esclareceu
que tal processo principal “trata das Contribuições incidentes sobre os serviços prestados por
cooperativas de trabalho, tendo por fundamento legal o art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, o qual foi
declarado inconstitucional pelo STF”. Desta forma, sugeriu que o Conselheiro Relator “avalie a
real necessidade de se oficiar origem sobre o resultado do julgamento da NFLD/AIOP principal
no : 37.059.690-0, processo no 18050004189200845”.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da Conversão em Diligência
Antes de entrar no mérito da questão, relato que o presente processo se trata do
lançamento por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, tendo em vista que o
contribuinte deixou de informar em GFIP os valores pagos às cooperativas de trabalho que lhe
prestaram serviços. Conforme exposto, este processo tem como única base de cálculo os valores
pagos às cooperativas de trabalho, objeto do processo de obrigação principal DEBCAD
37.059.690-0 (processo no 18050.004189/2008-45).
A contribuinte, ao final de seu recurso, afirma que o “processo conexo a presente
autuação já foi julgado improcedente”. De fato, a busca no sistema de acompanhamento
processual do CARF não retornou qualquer resultado para o processo no 18050.004189/2008-45
e o sistema COMPROT indica que o processo chegou a passar pelo SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SDR-BA antes de ser arquivado.
Destarte, demonstrou-se necessário analisar qual foi a decisão tomada no âmbito
do respectivo processo principal, pois se o crédito tributário principal foi extinto, o mesmo
tratamento deve ser conferido à presente penalidade acessória. Por outro lado, se houve uma
extinção do processo pelo pagamento do crédito tributário, por exemplo, a presente multa deve
prevalecer dada a relação intrínseca com a obrigação principal (pois tal fato demonstraria uma
aceitação da obrigação principal pela contribuinte).
Em resposta ao Despacho de Saneamento para verificar o requerido, informou-se
não terem sido encontrados no sistema documentos a respeito do processo principal, sendo
sugerido avaliar “a real necessidade de se oficiar origem sobre o resultado do julgamento da
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004190/2008-70

NFLD/AIOP principal”, já que este teve por fundamento legal o art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
declarado inconstitucional pelo STF.
Contudo, em respeito ao principio da segurança jurídica, acredito que a decisão
administrativa a ser proferida neste caso deve acompanhar o que restou decidido no processo de
obrigação principal, seja pela autoridade julgadora, seja pela autoridade fiscal ao exercer seu
mister de reavaliação de ofício do lançamento. É por isso que os processos de multa CFL 68 são
julgados em conjunto com os da respectiva obrigação principal, para evitar decisões conflitantes.
Pois bem, diante do exposto, entendo que deve ser baixado em diligência os
presentes autos, com o fim de obter informações acerca do processo principal, antes de ser
proferido julgamento no presente processo. Pois, apensar de saber que a questão objeto do
processo principal, qual seja contribuições incidentes sobre os serviços prestados por
cooperativas de trabalho, tendo por fundamento legal o art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, já foi
declarada inconstitucional pelo STF, não cabe a aplicação da referida inconstitucionalidade neste
processo de multa, sem saber se a mesma orientação foi adotada no processo principal.
Neste sentido, entendo por converter o julgamento em diligência a fim de que a
unidade preparadora elabore relatório circunstanciado discriminando a situação do julgamento
do AI principal de DEBCAD 37.059.690-0, COMPROT: 18050.004189/2008-45.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, entendo ser prudente a conversão do julgamento em diligência,
para baixa do processo à unidade de origem, com o intuito de obter informações acerca do
julgamento do Processo da NFLD/AIOP principal: 18050.004189/2008-45, tendo em vista que a
verificação deste fato é importante para o deslinde do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 286
DF CARF MF
Original